Tribunal: TCU
Processo: 036.300/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9708/2023-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, de 00/00/0000, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, 207, caput e parágrafo único, e 214, inciso I, do Regimento Interno, em julgar regulares as contas a seguir relacionadas e dar quitação plena aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.300/2021-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2020) 1.1. Responsáveis: Eduardo Bacellar Leal Ferreira, CPF XXX.598.977-XX; Ana Lúcia Pocas Zambelli, CPF XXX.818.357-XX, Danilo Ferreira da Silva, CPF XXX.854.338-XX; João Cox Neto, CPF XXX.577.781-XX, Leonardo Pietro Antonelli, CPF XXX.584.087-XX; Marcelo Mesquita de Siqueira Filho, CPF XXX.406.977-XX; Ruy Flaks Schneider, CPF XXX.325.267-XX; Sonia Julia Sulzbeck VillaLobos, CPF XXX.306.678-XX; André Barreto Chiarini, CPF XXX.380.737-XX; Nicolas Simone, CPF XXX.136.328-XX; Andrea Marques de Almeida, CPF XXX.701.357-XX; Renata Pereira Elias Citriniti; CPF XXX.339.197-XX; Adriano Campos Levi, CPF XXX.083.397-XX; Rodrigo de Mesquita Pereira, CPF XXX.622.518-XX; Daniel Cleverson Pedroso, CPF XXX.016.389-XX; Nivio Ziviani, CPF XXX.302.576-XX; Omar Carneiro da Cunha Sobrinho, CPF XXX.328.697-XX; Roberto da Cunha Castello Branco, CPF XXX.389.097-XX; Rosangela Buzanelli Torres, CPF XXX.629.247-XX; Roberto Furian Ardenghy, CPF XXX.581.500-XX; Eberaldo de Almeida Neto, CPF XXX.109.897-XX; Rudimar Andreis Lorenzatto, CPF XXX.086.250-XX; Carlos Alberto Pereira de Oliveira, CPF XXX.638.907-XX; Marcelo Barbosa de Castro Zenkner, CPF XXX.242.746-XX; Maria Claudia Mello Guimaraes, CPF XXX.109.237-XX; João Henrique Rittershaussen, CPF XXX.522.316-XX; Giuliano Carrozza Uzeda Iorio de Souza, CPF XXX.713.557-XX; Maurício Antonio Costa Diniz, CPF 325.563.736- 87; Augusto Moraes Haddad, CPF XXX.178.076-XX; Rodrigo Costa Lima e Silva, CPF XXX.807.425-XX; Marcio Kahn, CPF XXX.133.447-XX; Paulo Cesar de Souza e Silva, CPF XXX.220.118-XX; Claudia da Costa Vasques, CPF XXX.605.117-XX; Marcelo da Silva Carreras, CPF XXX.448.350-XX; Rodrigo Araújo Alves, CPF XXX.100.396-XX; Elza Kallas, CPF XXX.937.056-XX; Samuel Bastos de Miranda, CPF XXX.763.473-XX; Claudio Cesar de Araújo, CPF XXX.494.837-XX; Eduardo de Nardi Ros, CPF XXX.054.840-XX; Marcelo Ferreira Batalha, CPF XXX.537.527-XX; Carla Dodsworth Albano Miller, CPF XXX.709.917-XX; Fernando Assumpção Borges, CPF XXX.382.706-XX; Ricardo Rodriguez Besada Filho, CPF XXX.347.807-XX; Walter Mendes de Oliveira Filho, CPF XXX.596.528-XX; Anelise Quintão Lara, CPF XXX.911.476-XX. 1.2. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.6. Representação legal: Fernando Salles Xavier (65895/OAB-RJ). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.